Tribunal: STF
Processo: ARE 1056629
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo 3. Responsabilidade civil do Estado. 4. Acidente. 5. Morte do condutor. 6. Dano material e moral. 7. Culpa concorrente. 8. Atenuação de responsabilidade. Súmula 279 do STF. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.